Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602492-91.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
19/07/2023
Número: 0602492-91.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 21/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022 - PATRICK ERNANDES ALVES -
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 PATRICK ERNANDES ALVES DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
PATRICK ERNANDES ALVES (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43656787
19/07/2023
15:01
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.173

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602492-91.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 PATRICK ERNANDES ALVES DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: PATRICK ERNANDES ALVES
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO.
R E L A T Ó R I O S
F I N A N C E I R O S .
IRREGULARIDADE. POUCOS DIAS.
ANTERIOR AO PLEITO. RESSALVA.
AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. GASTO
ELEITORAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
PROPRIEDADE. NÃO DEMONSTRADA.
IRREGULARIDADE. PERCENTUAL
BAIXO. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVA. DEVOLUÇÃO. TESOURO
NACIONAL.

1. Configura irregularidade o atraso na
entrega dos relatórios financeiros de
campanha, com aptidão para ocasionar a
desaprovação das contas. Todavia, quando
o atraso foi de poucos dias e o relatório foi
apresentado antes do pleito, pode dar
ensejo somente à aposição de ressalva,
mormente quando não ficar caracterizada a
violação à transparência e atualidade da
Num. 43656787 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/07/2023 15:01:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071915012918700000042617699
Número do documento: 23071915012918700000042617699
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/07/2023 16:18:46

fiscalização.

2. Não se considera suficientemente
comprovado o gasto eleitoral com a locação
de imóvel quando desacompanhado de
documento hábil a demonstrar a
correspondência entre a propriedade e o
locador constante do contrato. Em se
tratando de despesa paga com verba
pública, caracterizada a irregularidade,
impõe-se a determinação de devolução ao
Tesouro Nacional.

3. Embora constatada irregularidade grave
é possível a superação mediante a
aposição de ressalva quando em ela se
apresenta diminuta em termos percentuais,
face à aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

4. Aprovação com ressalvas, associada à
devolução de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 17/07/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de PATRICK ERNANDES ALVES, candidato
ao cargo de DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 12/09/2022 (id. 43111001); as
finais, em 14/10/2022 (id. 43317616), com o extrato apontando como receitas totais R$
38.000,29, das quais R$ 7.450,29 estimáveis em dinheiro e financeiras R$ 30.550,00,
sendo R$ 30.000,00 do FEFC e R$ 550,00 em recursos próprios, e como despesas totais
contratadas R$ 37.949,71, com registro de sobras financeiras no valor de R$ 50,58 e sem
a declaração de dívidas de campanha.

Publicado em 13/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43397955 e 43397964), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43417300).

Submetidas as contas à análise, e não havendo necessidade de diligências, a
Num. 43656787 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/07/2023 15:01:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071915012918700000042617699
Número do documento: 23071915012918700000042617699
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/07/2023 16:18:46

unidade técnica emitiu com base nas informações disponíveis Parecer Técnico
Conclusivo (id. 43598107) pela desaprovação, apontando como inconsistência o
descumprimento do prazo de entrega de relatórios financeiros (item 1.1.1) e apontando
ressalva relativa a uma despesa paga com recursos do FEFC (item 7).

Intimado, o requerente se manifestou e apresentou documentos, sem
proceder a retificação das contas (id. 43604157).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43612198).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9.096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/17 que incluiu o artigo 16-C na
Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Num. 43656787 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/07/2023 15:01:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071915012918700000042617699
Número do documento: 23071915012918700000042617699
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/07/2023 16:18:46

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que a unidade técnica identificou as seguintes
inconsistências: descumprimento do prazo de entrega de relatórios financeiros (item
1.1.1) e despesa paga com recursos do FEFC (item 7).

Passa-se, de plano, à análise das inconsistências de forma individualizada.

Descumprimento do prazo de entrega de relatórios financeiros (item
1.1.1):

Constou do parecer conclusivo o descumprimento quanto ao prazo de
entrega do relatório financeiro relativo a uma transferência bancária realizada pelo órgão
estadual do partido, no valor de R$ 15.000,00, uma vez que ela foi recebida na conta de
campanha em 24/08/2022 e informada apenas em 12/09/2022.

Conforme petição de id. 43604157, o prestador afirmou que "se trata da
primeira doação financeira recebida. Todavia, o relatório foi transmitido em 26.08.2022
conforme anexo (Controle: 12600700000PR2954925)." Acrescentou que "isso não
resultou em prejuízo à fiscalização e à transparência das suas movimentações financeiras
porque inocorreu qualquer omissão".

O art. 47, inciso I da Resolução TSE nº 23.607/2019 estatui que:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse
fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

Com efeito, o supracitado artigo da Resolução prevê que os relatórios
financeiros de campanha relativos às arrecadações de recursos sejam enviados à Justiça
Eleitoral em até 72 horas a partir do recebimento. Esses relatórios buscam dar maior
publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da
campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos
próprios cidadãos.

Como se observa dos autos, foi identificada apenas uma doação informada a
destempo, com 18 dias de atraso, no valor total de R$ 15.000,00, o que corresponde a
49,09% do total de recursos recebidos pelo prestador durante a campanha.

Assim, em que pese a constatação do atraso, tal conduta não impactou no
conhecimento do eleitor acerca do financiamento da campanha eleitoral, já que o
recebimento de tais recursos e o envio do relatório financeiro ocorreram antes do dia da
votação.

Num. 43656787 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/07/2023 15:01:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071915012918700000042617699
Número do documento: 23071915012918700000042617699
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/07/2023 16:18:46

Portanto, tem-se que não houve prejuízo efetivo ao bem jurídico tutelado pela
norma - transparência das receitas do candidato, com destaque para a viabilidade da
fiscalização concomitante -, somente remanescendo o não atendimento da norma, o que,
nessa hipótese específica, caracteriza vício de natureza formal, de modo que,
independentemente do impacto percentual, é insuficiente para justificar a desaprovação,
ao menos tomado de forma individual.

Nessa seara, registra-se a evolução da jurisprudência do TSE que, em um
primeiro momento, qualificava o atraso dos relatórios financeiros como mero vício formal
em qualquer caso, passando num segundo momento a dar sinais de que, para eleições
posteriores a 2018, começaria a tratar de forma mais rigorosa a matéria.

No sentido:

[...]
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do
relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a
análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de
eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte
Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para
as Eleições de 2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das
parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá
à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem
sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís
Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro
Edson Fachin ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível
analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de
contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a
transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal
das informações trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com
sinalização a pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos
comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
Num. 43656787 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/07/2023 15:01:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071915012918700000042617699
Número do documento: 23071915012918700000042617699
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/07/2023 16:18:46

[...]
[TSE. AgRg no REspE nº 060138748/PB, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 22/06/2020, não destacado no original]

Na esteira desse entendimento e consideradas as circunstâncias específicas
deste caso concreto - atraso de poucos dias e receitas recebidas e informadas antes do
pleito -, tem-se que é possível aplicar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para que a presente inconsistência possa ser suprida mediante a
aposição de ressalva.

Despesa paga com recursos do FEFC (item 7):

No ponto, de acordo com a unidade técnica foi identificada uma
inconsistência em despesa custeada com recursos do FEFC, conforme disposto na
tabela.

O art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/19 estabelece que a prestação de
contas deve ser composta pelas informações completas das receitas e despesas, bem
como pelos documentos que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, na forma do art. 60.

Este, por sua vez, informa que a comprovação do gasto eleitoral deve ser
feito por documento fiscal, assim como por qualquer meio idôneo de prova, a exemplo do
contrato, comprovante de entrega de material ou prestação efetiva do serviço,
comprovante bancário de pagamento e outros.

No caso concreto, verifica-se dos elementos constantes dos autos que a
despesa em comento foi registrada com a natureza de atividade de militância e
mobilização de rua; todavia, para comprová-la, o prestador acostou contrato de locação
de imóvel e comprovante de seu pagamento.

Nesse aspecto, aparentemente, trata-se de equívoco com relação ao registro,
na medida em que a declaração não corresponde ao documento que a subsidia. Não
obstante, tratando-se de gasto eleitoral com locação de imóvel, sua comprovação
demanda a demonstração de que o locador é o efetivo proprietário do imóvel.

Intimado do parecer técnico, o prestador acostou cópia de certidão de registro
de imóvel do Município de Telêmaco Borba, matrícula nº 22.353 no qual o
locador/fornecedor consta como proprietário do imóvel "Lote de terreno urbano nº 15, da
quadra nº 125, do loteamento Cidade Nova, Bairro Alto das Oliveiras, com frente para a
Avenida Marechal Floriano Peixoto, lado par". Todavia, o imóvel objeto da locação é o
situado na Avenida Marechal Floriano Peixoto, nº 202, bairro Socomim, não havendo nos
autos quaisquer elementos identificadores que permitam afirmar que se tratam do mesmo
Num. 43656787 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/07/2023 15:01:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071915012918700000042617699
Número do documento: 23071915012918700000042617699
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/07/2023 16:18:46

imóvel.

Verifica-se, outrossim, que a certidão da matrícula acostada é datada de
2003, não se podendo aferir quaisquer eventuais mudanças posteriores que possam ter
ocorrido na propriedade do bem.

Diante dessas considerações - divergência no endereço do imóvel e
desatualização da certidão - impõe-se a conclusão de que a despesa eleitoral não restou
suficientemente comprovada nos autos, o que dá ensejo à configuração de irregularidade
que, embora em termos absolutos não seja diminuta, em termos percentuais representa
somente 2,89% dos gastos totais contratados, o que dá ensejo à aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade para o fim de impor apenas ressalva.

Não obstante, tratando-se de verba pública cuja correção na utilização não
restou suficientemente comprovada na prestação, impõe-se a determinação de sua
devolução ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/19, devidamente corrigida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS
as contas de PATRICK ERNANDES ALVES, relativas ao pleito de 2022, associada à
determinação de devolução de R$ 1.100,00 ao Tesouro Nacional, atualizados em
conformidade com o art. 79, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/19.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602492-91.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
PATRICK ERNANDES ALVES DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
REQUERENTE: PATRICK ERNANDES ALVES - Advogados do(a) REQUERENTE: VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Num. 43656787 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/07/2023 15:01:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071915012918700000042617699
Número do documento: 23071915012918700000042617699
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/07/2023 16:18:46

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 17.07.2023

Num. 43656787 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/07/2023 15:01:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071915012918700000042617699
Número do documento: 23071915012918700000042617699
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/07/2023 16:18:46